Tribunal: TJBA
Processo: 8107031-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8107031-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEANDRO CERQUEIRA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ALB-06

APELA
ÇÃO CRIMINAL ACUSATÓRIA.
CONDENAÇÃO POR ROUBO SIMPLES. (ART. 157,
CAPUT,
DO CP). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA (CANIVETE). ACOLHIMENTO.
DESNECESSIDADE
DE APREENSÃO E
PERÍCIA.
UTILIZAÇÃO DEMONSTRADA, MEDIANTE OUTROS MEIOS DE PROVA.

PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual
a
MM. Ju
í
za da
3
ª Vara Criminal de Salvador julgou procedente a denúncia para condenar
Leandro Cerqueira Ferreira da Silva

à pena corporal de
0
4
(
quatro
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Cinge-se o pleito recursal ao
reconhecimento
da majorante referente ao emprego de arma branca, sob o argumento da prescindibilidade
da
apreensão
e perícia
do canivete utilizado para a prática do crime.

II.
No crime de roubo, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, a incidência da majorante relativa ao emprego de arma, prescinde de sua apreensão e perícia, ainda que se trate de arma branca, sendo possível demonstrar-se sua utilização mediante outros meios de prova.

In casu
,
o reconhecimento da
causa de aumento
apoiou-se na prova oral produzida, principalmente na palavra da vítima que,
em
duas ocasiões, relatou sem sombra de dúvidas a utilização de
um canivete
por parte do réu para
intimidá-la dura
n
te
a prática do roubo.

III. Pena definitiva ajustada
para

05

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de 1
3

(
treze
) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
a
pelação
c
riminal nº

8107031-90.2021.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
, sendo
a
pelante o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
a
pelado
LEANDRO CERQUEIRA FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Salvador, .